Tribunal: TJPA
Processo: 0800456-13.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800456-13.2024.8.14.0000

RECORRENTE: WILSON BRANDAO GONCALVES, ILDA ROCHA OLIVEIRA GONCALVES

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0800456-13.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: RECURSO ESPECIAL/RETRATAÇÃO

COMARCA: TAILÂNDIA-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECORRENTES: WILSON BRANDÃO GONÇALVES E ILDA ROCHA OLIVEIRA GONÇALVES

ADVOGADO: HERBERT SILVA – OAB/PA 20.583

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. TEMA REPETITIVO Nº 1.137 DO STJ. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA CUMULATIVA DOS CRITÉRIOS DE SUBSIDIARIEDADE, FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, CONTRADITÓRIO, PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, TEMPORALIDADE E MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. RESTRIÇÕES DE CARÁTER SANCIONATÓRIO. RETRATAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Especial admitido contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, em Agravo de Instrumento e posterior Agravo Interno, manteve decisão proferida em cumprimento de sentença determinando a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), do passaporte e dos cartões de crédito dos executados Wilson Brandão Gonçalves e Ilda Rocha Oliveira Gonçalves pelo prazo de três anos, em razão do insucesso das diligências destinadas à localização de bens penhoráveis. Os autos retornaram ao órgão julgador para exercício do juízo de retratação em virtude da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.137.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as medidas executivas atípicas de suspensão da CNH, passaporte e cartões de crédito observam os requisitos cumulativos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.137; e (ii) estabelecer se a ausência de demonstração de ocultação patrimonial e a imposição de restrições pessoais pelo prazo de três anos tornam as medidas incompatíveis com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, temporalidade e menor onerosidade do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.137, firmou a tese de que, nas execuções cíveis submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos somente é admissível quando, cumulativamente, forem ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; a medida for empregada de forma prioritariamente subsidiária; a decisão apresentar fundamentação adequada às especificidades do caso concreto; e forem observados os princípios do contraditório, proporcionalidade, razoabilidade e temporalidade.

4.

O art. 139, IV, do CPC confere ao magistrado poderes para determinar medidas executivas atípicas destinadas à satisfação do crédito, porém tais providências possuem natureza instrumental e excepcional, não podendo assumir feição punitiva ou sancionatória em desfavor do devedor.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que medidas como suspensão de passaporte, suspensão de CNH e restrições semelhantes somente podem ser admitidas quando demonstrada sua efetiva utilidade para a satisfação do crédito, após o esgotamento dos meios executivos típicos e diante de circunstâncias concretas que evidenciem ocultação patrimonial ou resistência injustificada do executado, conforme os precedentes REsp nº 1.968.880/RS, REsp nº 1.788.950/MT, AgInt no AREsp nº 1.627.209/SP, AgInt no AREsp nº 1.406.203/RS e RHC nº 97.876/SP.

6.

A própria 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, em alinhamento à orientação do Superior Tribunal de Justiça, passou a reconhecer que medidas executivas atípicas desacompanhadas de elementos concretos indicativos de ocultação de patrimônio revelam-se desproporcionais e desarrazoadas, transformando-se em mera punição ao devedor. Nesse sentido, o Agravo de Instrumento nº 0808061-44.2023.8.14.0000, de relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, assentou que o bloqueio de cartões de crédito, a suspensão da CNH e a suspensão de passaporte não se justificam quando inexistem indícios de patrimônio oculto e quando as pesquisas patrimoniais restam negativas.

7.

No referido precedente, a Turma concluiu que a inexistência de renda ou bens localizados por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud impede a adoção de medidas restritivas pessoais, por configurarem sanção decorrente da simples ausência de patrimônio, em afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8.

A orientação foi reiterada no Agravo de Instrumento nº 0816544-63.2023.8.14.0000, de relatoria da própria Relatora, no qual se assentou que a aplicação de medidas executivas atípicas exige demonstração de excepcionalidade, observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade previstos nos arts. 139, IV, e 805 do CPC, além da comprovação de indispensabilidade da medida para a efetividade da execução.

9.

No caso concreto, embora tenham sido realizadas diligências pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e junto à Receita Federal, não há demonstração de ocultação patrimonial, fraude à execução ou comportamento doloso dos executados apto a justificar a imposição das restrições pessoais impostas.

10.

A suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito pelo prazo de três anos não apresenta correlação concreta com a localização de patrimônio ou com a satisfação do crédito exequendo, assumindo contornos predominantemente coercitivos e sancionatórios incompatíveis com a finalidade instrumental das medidas executivas atípicas.

11.

A imposição das restrições pelo extenso prazo de três anos afronta, ainda, o requisito da temporalidade expressamente destacado pelo Tema Repetitivo nº 1.137 do STJ, além de comprometer os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do executado.

12.

Diante da superveniência do precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça e da evolução da jurisprudência da própria 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, impõe-se o exercício do juízo de retratação para reformar o acórdão anteriormente proferido, afastando as medidas executivas atípicas impostas aos executados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Juízo de retratação exercido. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O Tema Repetitivo nº 1.137 do STJ exige a observância cumulativa dos requisitos de subsidiariedade, fundamentação concreta, contraditório, proporcionalidade, razoabilidade, temporalidade e menor onerosidade para a adoção de medidas executivas atípicas.

2.

A suspensão de CNH, passaporte e cartões de crédito não pode ser utilizada como sanção decorrente do simples inadimplemento da obrigação.

3.

A ausência de indícios de ocultação patrimonial ou fraude à execução afasta a legitimidade da imposição de medidas executivas atípicas restritivas de direitos fundamentais.

4.

Medidas executivas atípicas desprovidas de utilidade concreta para a satisfação do crédito violam os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do executado.

5.

A superveniência de precedente qualificado incompatível com o entendimento anteriormente adotado impõe o exercício do juízo de retratação para adequação do acórdão à orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, IV, e 805.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.137; STJ, REsp nº 1.968.880/RS; STJ, REsp nº 1.788.950/MT; STJ, AgInt no AREsp nº 1.627.209/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 1.406.203/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.12.2019; STJ, RHC nº 97.876/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.06.2018; TJPA, AI nº 0808061-44.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.02.2025; TJPA, AI nº 0816544-63.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.02.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0800456-13.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: RECURSO ESPECIAL/RETRATAÇÃO

COMARCA: TAILÂNDIA-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECORRENTES: WILSON BRANDÃO GONÇALVES E ILDA ROCHA OLIVEIRA GONÇALVES

ADVOGADO: HERBERT SILVA – OAB/PA 20.583

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

WILSON BRANDÃO GONÇALVES E ILDA ROCHA OLIVEIRA GONÇALVES
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tailândia/Pará que, esgotadas as diligências à satisfação do crédito de
BANCO DO BRASIL S/A,

adotou as seguintes determinações:

Desse modo, a luz do entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal determino que seja oficiado ao DETRAN/PA para que suspenda a Carteira Nacional de Habilitação – CNH do executado Wilson Brandão Gonçalves, CPF: 352.161.745-91, e Ilda Rocha Oliveira, CPF: 490.779.372-34, pelo prazo inicial de 03 (três) anos e impeça eventual renovação, sem prejuízo da reiteração da respectiva suspensão em caso de persistência da inadimplência.

Oficie-se, ainda, a Receita Federal para que promova a suspensão do passaporte dos executados, bem como impeça sua renovação/emissão, pelo prazo de 03 (três) anos.

Por fim, oficie-se as operadoras de cartão de crédito, mais precisamente os bancos encontrados em pesquisa no sistema SISBAJUD (ID 104127438), para que suspendam os cartões de crédito emitidos em nome dos executados, pelo prazo de 03 (três) anos.( PJe ID 105478138).

Decisão mantida por decis]ao unipessoal gerando a seguinte ementa:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO EXEQUENTE. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. POSSIBILIDADE AUTORIZADA PELO ARTIGO 139 IV DO CPC. INTERLOCUTÓRIA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
( PJe ID 18108040)

Que combatida por Recurso de Agravo Interno que conhecido e não provido segundo ementa objurgada:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
MEDIDAS ATÍPICAS DE CONSTRIÇÃO. BLOQUEIO DA CNH, PASSAPORTE E USO DE CARTÕES DE CRÉDITO POR UM TEMPO DE TRÊS ANOS. AUTORIZAÇÃO ASSENTADA NO ARTIGO 139, IV DO CPC. INÉRCIA DOS EXECUTADOS EM PAGAR OU COMPOR O DÉBITO EXEQUENDO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS VIA SISBAJUD, RECEITA FEDERAL E RENAJUD, QUE RESTARAM FRUSTRADAS. ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE CIVIL DESMORALIZADA. ACERTO DO JULGADOR PRIMEVO. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
.( PJe ID

20004154).

Recurso Especial interposto e admitido, retornando ao Órgão Prolator do Acórdão – 2ª Turma de Direito Privado do TJPA - para adequação ao

Tema 1.137 do STJ.

( PJe Ids

21029445, 25826724 e 36154082).

É o relatório essencial.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0800456-13.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: RECURSO ESPECIAL/RETRATAÇÃO

COMARCA: TAILÂNDIA-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECORRENTES: WILSON BRANDÃO GONÇALVES E ILDA ROCHA OLIVEIRA GONÇALVES

ADVOGADO: HERBERT SILVA – OAB/PA 20.583

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicio destacando o Tema 1.137 do STJ:

Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente:
i)
sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado;
ii)
seja realizada de modo prioritariamente subsidiário;
iii)
a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso;
iv)
sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.

Da redação oriunda do precedente qualificado, chego à seguinte conclusão:

Medidas restritivas como a suspensão da CNH, passaporte e cartões de crédito que na origem adotaram um prazo de 03(três) anos são excepcionais e, portanto, somente podem ser adotadas de forma subsidiária; atendendo aos princípios da efetividade, menor onerosidade, contraditório, proporcionalidade, temporalidade e razoabilidade e de redação fundamentada ante a moldura fática que o caso concreto requer.

Em linhas mais simplificadas. O ato restritivo não se afeiçoa e tampouco deve adotar as vestes de um ato sancionatório, pois se assim for pouco instrumental será à satisfação do crédito do credor.

Essa é a compreensão recente adotada pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, recordando que o acórdão que manteve irretocável a decisão combatida data de 03.07.2024(PJe ID 20484216).

Em destaque:

Relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DE CNH E DE PASSAPORTE. IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação de medidas executivas atípicas, consistentes no bloqueio de cartões de crédito e na suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a possibilidade de aplicação de medidas executivas atípicas como forma de compelir os devedores ao pagamento da dívida, diante da ausência de bens penhoráveis e da sua inércia em adimplir com o pagamento do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A jurisprudência do STJ admite a adoção de medidas executivas atípicas, de forma subsidiária e excepcional, mediante demonstração do esgotamento dos meios executivos típicos e a existência de indícios de ocultação de patrimônio pelo devedor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4
. No caso concreto, não há indícios de que os executados possuam renda ou bens, conforme demonstrado pelas pesquisas realizadas judicialmente (Bacenjud, Renajud e Infojud). Dessa forma, a aplicação das medidas atípicas pleiteadas se mostra desproporcional, configurando, em verdade, punição aos devedores pela ausência de bens
.

IV. DISPOSITIVO: 2

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 139, IV, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.968.880/RS, STJ. REsp n. 1.788.950/MT, STJ. AgInt no AREsp n. 1.627.209/SP, STJ.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0808061-44.2023.8.14.0000 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-02-11) Destaquei.

Medidas atípicas desacompanhadas da prova conjugada acerca do esgotamento dos meios executivos e ocultação de patrimônio não servem de margem à suspensão de CNH, passaporte e cartão de crédito dada a desproporcionalidade e não razoabilidade.

Minha relatoria em julgamento recente

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS.
SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. DESCABIMENTO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. OBRIGAÇÃO DE LOCALIZAR BEM OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e na apreensão do passaporte do devedor, em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de demonstração de excepcionalidade que justificasse tais medidas, bem como na necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade ao devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a decisão monocrática que indeferiu as medidas executivas atípicas foi devidamente fundamentada e encontra suporte na legislação e jurisprudência aplicáveis; (ii) verificar a possibilidade de aplicação de medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso reúne os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, motivo pelo qual é conhecido.

4. A aplicação de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH e a apreensão de passaporte do devedor, exige a demonstração de excepcionalidade, devendo ser observados os princípios constitucionais e processuais aplicáveis, como a proporcionalidade, a razoabilidade e a menor onerosidade ao executado, conforme previsto no art. 805 do CPC.

5. No caso concreto, a instituição financeira credora não esgotou os meios típicos para a localização do veículo alienado fiduciariamente, sendo incabível a adoção de medidas coercitivas extremas antes da utilização dos mecanismos previstos na legislação específica (Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 4º e 5º).

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais estaduais orienta que medidas atípicas de execução, como a suspensão de CNH e a apreensão de passaporte, não podem ser aplicadas de forma genérica, sem evidência de sua indispensabilidade e eficácia para a satisfação do crédito.

7. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, alinhada aos precedentes jurisprudenciais e aos princípios que regem o processo civil, especialmente quanto à necessidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional sem comprometer de forma desarrazoada os direitos fundamentais do devedor.

8. O presente agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar os argumentos já apreciados no agravo de instrumento, o que torna inviável sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido, mantida a decisão agravada em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

1
. A aplicação de medidas executivas atípicas, como suspensão de CNH e apreensão de passaporte, exige a demonstração de excepcionalidade, proporcionalidade e razoabilidade, sendo incabível sua adoção sem o esgotamento dos meios típicos previstos em lei.

2. Em ações de busca e apreensão, a satisfação do crédito deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, sendo vedada a imposição de medidas coercitivas desproporcionais ou que comprometam direitos fundamentais de forma injustificada.

3. A decisão que indefere medidas executivas atípicas em razão de ausência de excepcionalidade ou desrespeito aos princípios processuais encontra-se em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 139, IV; 805; 1.021, § 4º; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, AgInt no AREsp nº 1406203/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16/12/2019, DJe 19/12/2019.

· STJ, RHC nº 97.876/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 5/6/2018, DJe 9/8/2018.

· TJRS, Agravo de Instrumento nº 5071647-62.2020.8.21.7000, Rel. Des. Mário Crespo Brum, 14ª Câmara Cível, j. 25/3/2021.

· TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801413-19.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 9/8/2021.

· TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 51744922220208099001, Rel. Des. Norival Santomé, 6ª Câmara Cível.(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0816544-63.2023.8.14.0000 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-02-11) Negritei.

Diante disso e mantendo a posição da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA frente ao Tema Repetitivo 1.137 do STJ, o Juízo de Retratação é medida a ser adotada a não comportar outras digressões.

Ante o exposto e em retratação, conheço e dou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para, em reforma da Objurgada, retirar as suspensões da CNH, passaporte e cartões de crédito segundo fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos à

Vice-Presidência para ciência do acórdão para

adoção das medidas que entender devidas.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 30/06/2026